Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. DANO MORAL. INEXISTENTE. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL EFETIVA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia acerca do dever da companhia aérea ré em indenizar eventuais danos extrapatrimonias sofridos pelos autores em razão do atraso do voo.
2. A configuração de danos extrapatrimoniais no caso de atraso de voo não é presumida, pressupondo a demonstração da real ocorrência da lesão extrapatrimonial suportada pelos passageiros. Precedentes.
3. No caso, em que pese a falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea ré, tendo em vista que chegaram ao seu destino com algumas horas de atraso, não restou evidenciado qualquer prejuízo moral aos autores, embora certamente tenha gerado dissabores.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.